Tribunal: TJSP
Processo: 2284313-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Chamamento ao processo de terceiro ou limitação do valor exequendo. Não cabimento. Constituição do título executivo judicial, com trânsito em julgado. Violação da coisa julgada. Ausência de enriquecimento indevido por parte da agravada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.